Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-79.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004148-79.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES FREIRE - CPF: 629.469.783-20 (RECORRENTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1004148-79.2019.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Embargante(s):

MARIA DE FATIMA RODRIGUES FREIRE

Embargado(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMIDAO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTAS OMISSÕES – OMISSÕES VERIFICADAS – PRELIMINAR NÃO ANALISADA DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante a preliminar arguida de indeferimento de justiça gratuita, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento das questões suscitadas.

Embargos conhecido e acolhido apenas para aclarar o voto.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da alegação de cobrança em duplicidade de empréstimos tanto no benefício do INSS quanto diretamente na conta corrente do Autor.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a referida alegação, contudo, o faço neste momento.

Verifico que o julgado incorreu em erro, na medida em que, sem observar a alegação de cobrança indevida em duplicidade de empréstimo, no qual menciona o Autor ter sido cobrado tanto no holerite do INSS quanto na conta corrente.

Pois bem, entendo que deve ser mantida a decisão nos mesmos termos, tendo em vista que entendo não terem sido comprovados os descontos em duplicidade, pois nos holerites do INSS e os extratos bancários são juntados em meses diversos, não se podendo concluir que tenha havido cobrança em duplicidade.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a matéria de mérito não atacada no acórdão anterior, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020